Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-18.2023.8.11.0039
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000961-18.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA - CPF: 707.774.731-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA DE MERIKE DE BRITO - CPF: 035.558.711-45 (VÍTIMA), MAX BONFIM DE SOUZA - CPF: 024.069.711-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA - CPF: 707.774.731-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Furto qualificado. Corrupção ativa. Recursos do ministério público e da defesa. Suficiência de provas. Qualificadora do rompimento de obstáculo
mantida
.
Majorante
do repouso
noturno
afastada
em relação ao crime de furto qualificado
. Regime inicial de cumprimento da pena
mantido
.
Reincidência.
Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa de Reno
Flayter

Dyango
Oliveira contra sentença que o condenou pelos delitos de furto simples (art. 155, §1º, do Código Penal), furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), com pena fixada em
5
anos, 5
meses e 10 dias de reclusão, além de 27 dias-multa.

A
D
efesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e afastamento da
majorante
do repouso noturno.

O Ministério Público requer
o
reconhecimento dos maus antecedentes
na 1ª fase da dosimetria da pena
,
a negativação da vetorial referente às
consequências do delito
praticado contra a empresa UNOPAR, a readequação das penas intermediárias, por ser o agente
multirreincidente
e
a
fixação do regime inicial fechado.

II. Q
uestões
em discussão

Há
quatro
questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação; (
ii
) definir a aplicabilidade da qualificadora do rompimento de obstáculo e da
majorante
do repouso noturno ao crime de furto; (
iii
) estabelecer a correta fixação da pena, considerando maus antecedentes
do apelante
; (
iv
) fixar o
regime inicial de cumprimento
da pena adequado
.

III.
Razões de decidir

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por provas testemunhais,
materiais e pela confissão do réu, afastando a possibilidade de absolvição.

O rompimento de obstáculo no furto à instituição UNOPAR restou demonstrado por depoimentos e registros fotográficos, sendo desnecessária a realização de laudo pericial.

A
majorante
do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, conforme entendimento do STJ (Tema 1.087), devendo ser afastada em relação a esse delito.

Os maus antecedentes do réu devem ser considerados
na 1ª fase da dosimetria da pena
, pois há condenações anteriores transitadas em julgado.

Havendo apenas duas condenações pretéritas, tendo sido uma utilizada na 1ª fase da dosimetria (antecedentes criminais), a remanescente será aplicada para agravar a pena intermediária, contudo, nessa situação o réu não poderá ser considerado
multirreincidente
.

Os maus antecedentes e a
reincidência do réu
, cumulados,
justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

IV.
Dispositivo

Recursos parcialmente providos.

V.

Teses de
julgamento

A causa de aumento do repouso noturno não incide na forma qualificada do furto.

O rompimento de obstáculo pode ser reconhecido com base em outros meios de prova, quando ausente laudo pericial.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Reno
Flayter

Dyango
Oliveira,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que
o condenou pelos delitos descritos no art. 155, §1º, art. 155, §1º e § 4º, inciso I e art. 333, todos do Código Penal
, fixando-lhe a pena em
5
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 27 dias-multa

(sentença Id. n.

198066334
)
.

A Defesa requer a absolvição do apelante em relação a todos os delitos pelos quais
ele
foi condenado, ao argumento que são insuficiente
s as provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, em relação ao crime
de furto
praticado na instituição UNOPAR
, requer a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por inexistência de laudo técnico que
a
comprove
.

Pleiteia, ainda,
o afastamento da
majorante
do repouso noturno
em relação aos dois crimes de furto
, ao argumento de que não restou comprovado o horá
rio
que os delitos ocorreram (Id. n. 198066347).

Contrarrazões ao recurso defensivo acostadas no Id.
n.
198066351.

A
d.
representante do Ministério Público
, por seu turno,
pugna pela readequação da pena-base, para que seja considerada negativa a vetorial dos ‘antecedentes criminais’, em relação aos crimes de furto qualificado e corrupção ativa e para que seja desabonada a circunstância judicial referente às ‘consequências do delito’, em relação ao crime de furto qualificado
(vítima instituição UNOPAR)
.

Pleiteia, ainda, a reforma das penas intermediárias dos
dois
delitos de furto, ao argumento de que o Juízo
a quo
se equivocou ao realizar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, vez que o apelado é
multirreincidente
, razão pela qual a compensação deve ser parcial.

Por fim, requer a aplicação do regime fechado para início de cumprimento da pena, por
ser o apelado
multirreincidente
(Id. n. 198066342).

Contrarrazões ao apelo ministerial acostadas no Id.
n.
198066348.

A
i.
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
pelo
provimento
do recurso
ministerial e pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que seja afastada a
majorante
do repouso noturno
(Id. n.
198776187
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que no dia 03 de julho de 2023, por volta
das 03h
00min, na
faculdade
UNOPAR
, situada na Av. Mato Grosso, n.º 1244, Bairro Centro, no município
de São José dos Quatro Marcos
, o
apelante
R
eno
Flayter

Dyango
Oliveira
, durante o repo
uso noturno e
mediante rompimento de obstáculo, subt
raiu para si coisa alheia móvel
, consistente em
1
(uma) TV, marca CCE, de 32 polegadas; 1 (uma) tesoura pequena, sem ponta, de cor vermelha e 1 (um) balança de precisão, de cor prata
(restituída)
.

Na mesma data,
à
s
04h30min
, em residência particular, situada na Rua Niterói,
s/n.
º, Bairro Jardim Popular, no município
de São José dos Quatro Marcos
, o
apelante

Reno
Flayter

Dyango
Oliveira
, durante o repouso noturno , subt
raiu para si
01 (um) notebook, marca
Zmax
, de cor preta,
pertencente à vítima
B
runa de
Merike
Brito
.

Além disso, o apelante ofereceu vantagem indevida ao servidor público Paulo do Carmo
Lima (sargento da policia militar), com o intuito de
não ser encaminhado
à presença da autoridade policial.

Eis o teor da inicial:

“Fazem esclarecer as investigações policiais, que a vítima BRUNA teria acionado a polícia, ao perceber que um indivíduo havia adentrado em sua residência, a qual
encontrava-se
com a porta encostada e furtado seu notebook.

Restou consignado que a genitora da vítima, ROSIMAR, visualizou o suspeito caminhando na rua, logo após ter praticado o crime, ainda carregando o notebook, sendo que, o pai JOSAFÁ e irmão RODRIGO da vítima, teriam seguido o suspeito até uma residência, localidade esta que foi informada para a polícia posteriormente.

Exsurge ainda, que ao comparecer na residência onde increpado residia, a polícia localizou, além do notebook, outros objetos de posse dele, quais sejam: uma TV, uma tesoura e uma balança de precisão.

Posteriormente, compareceu a guarnição da polícia militar, o
Sr.
MÁXIMO, coordenador do polo da
Unopar
, localizado nesta urbe, dando conta da subtração de objetos da Instituição, relatando que quando chegou em seu local de trabalho naquela manhã, percebeu que haviam quebrado o cadeado da sala da coordenação e furtado alguns objetos, bem como que a sala estava toda revirada. Na ocasião o coordenador reconheceu os demais objetos apreendidos com o indiciado como sendo pertencentes àquela instituição de
ensino.
(...)

Avulta assinalar ainda, que no momento de sua prisão, o denunciado ofereceu ao sargento Paulo do Carmo a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, a qual estaria guardada em sua residência.”
(Id. n. 198066287).

A Defesa aduz que não há provas suficientes da autoria delitiva, razão pela qual o apelante deve ser absolvido de todos os delitos pelos quais foi condenado.

O
pleito absolutório
não comporta provimento.

O apelante
Reno
Flayter

Dyango
Oliveira
, na fase policial, confessou ter praticado os crimes de furto:

“QUE manifesta o desejo de responder ao que for perguntado; QUE afirma ter praticado os furtos por estar sob efeito de bebida alcoólica, e que esses foram os primeiros furtos que fez no Mato Grosso, pois estava preso em Capão Grande em VG; QUE não é faccionado; QUE em relação ao fato registrado em boletim de ocorrência nº 2023.183317, onde a vítima teve seu
notebok
furtado, o interrogando afirma ter sido ele o autor do furto ‘que eu
tava
passando em frente
à
casa, e vi a porta aberta, aí eu entrei, peguei o
notebok
e saí’; QUE alega ter praticado o furto pois queria ouvir música; QUE o furto do
notebok
foi depois que furtou a televisão na escola; QUE em relação ao furto registrado no boletim de ocorrência nº 2023.183742, o interrogando afirma que esse foi o primeiro furto que praticou durante esta noite ‘eu fui na escola aí eu vi um ferro, peguei ele e quebrei o cadeado, peguei a televisão e saí’; QUE também furtou a balança de precisão de cor prata; QUE o televisor que furtou foi para assistir uns filmes; QUE nenhum dos objetos furtados foi ser trocado em boca de fumo.” (Id. n. 198066264 - Pág. 2).

Em juízo, o apelante
Reno
Flayter

Dyango
Oliveira
novamente

confessou a prática dos furtos:

“Que confirma a prática dos furtos, que não se lembra dos horários porque nesse dia passou o dia todo bebendo e usando drogas, mas que foi depois da meia-noite, que quanto ao crime de corrupção ativa não sabe dizer o que aconteceu, pois estava sob o efeito de drogas, que não se
lembra,
que acordou já na delegacia, que não pode afirmar se ofereceu dinheiro a ele ou não ofereceu (...).”

A testemunha
Maximino
Bonfim de Souza
,
em juízo
, confirmou que no dia dos fatos o apelante ingressou na instituição UNOPAR, mediante arrombamento da porta, e efetuou o furto
:

(...) que é coordenador do Polo
Unopar
de São José dos Quatro Marcos, que o período de atividade no polo é de 13h
às
21h, que no dia do furto não estava tendo aula, que ele recebeu uma ligação do diretor dizendo que a porta havia sido arrombada, que foi nesse momento que ele teve conhecimento do furto, que assim que ele chegou na
Unopar
, verificou que o cadeado estava arrombado, várias gavetas reviradas, que no momento em que olhou para o aparelho sentiu falta do monitor de televisão, que entraram em contato com a polícia civil, que a balança da instituição e a tesoura era da instituição, que era de manhã quando o diretor da faculdade informou do acontecido, que tudo indica que tenha sido de madrugada, mas que não pode precisar porque não deu para ver pelas câmeras em razão da decoração com ‘bandeirolas’ que tampou a câmera, que a instituição fica aberta até 21h00, que todas as portas da unidade possuíam um cadeado, mas que o cadeado estava quebrado (...), que os objetos foram devolvidos, mas com um dano (...).”

A vítima
do segundo delito,

Bruna Brito
,
relatou em juízo que
o apelante ingressou em sua residência durante a madrugada e subtraiu um notebook.

Destacou que o apelante foi preso em flagrante delito, em posse do notebook que havia sido furtado
:

(...) não viu o acusado, que a acordaram falando o que
aconteceu,
que acordaram ela falando que tinha sumido um notebook, que seguiu o acusado até a casa dele, que seu pai acordou por volta das 04h30 por ai, que deixou a porta encostada, que seu pai escutou alguém chamando na frente de casa, que escutou o barulho vindo de dentro de casa e quando viu o notebook não estava mais na sala (...) que quando seu pai saiu para fora deu para ver a sombra dele, que seu pai chamou seu irmão e foram perseguir o acusado, que chamaram a policia, que a policia prendeu o acusado com o notebook, que já tinha visto o acusado algumas vezes na rua (...).

A testemunha/informante
Rodrigo de
Merike
Brito
,
confirmou o delito praticado contra a vítima Bruna Brito, tendo relatado em Juízo que
:

(...)

nesse dia estava dormindo, que era umas quatro horas da manhã, que seu pai iria sair para trabalhar, que ele estava arrumando o carro para sair, que ele abriu a porta para ir ao banheiro, que ele deixou encostada, que sua mãe ouviu um barulho, mas não foi olhar o que
era,
que o acusado entrou e saiu correndo com o computador, que seu pai o chamou para ir atrás, que chamaram a polícia e a polícia foi atrás (...) que o acusado entrou em uma casa de esquina (...) que os policiai entraram lá para pegar ele (...), que com o
acusado foi encontrado o notebook, uma televisão, uma tesoura (...) que não sabe quanto ao fato do acusado ter oferecido dinheiro para o policial (...) que o notebook foi devolvido (...).

A testemunha policial
Adilson Arruda
relatou em juízo que
o apelante foi preso em flagrante delito, em posse dos bens subtraídos da empresa UNOPAR e da vítima Bruna Brito
.

Destacou que, visando não ser preso, o apelante ofereceu dinheiro ao seu colega PM Paulo do Carmo
:

“(...) que o solicitante ligou via 190 relatando que o acusado havia furtado o notebook da filha dele, que foi até a esquina que ele estava e
viu ele
entrando dentro de uma casa, que ele e seu companheiro de serviço entraram na casa com a autorização da dona da casa, que viram o acusado dentro de um cômodo com uma faca na mão, que deram uma olhada e o computador estava na casa, que além do notebook encontraram uma televisão, que não se recorda dos outros (...), que o colega (policial Paulo do Carmo) contou que o acusado o ofereceu dinheiro, que não se recorda do valor (...), que ele (acusado) queria ser liberado e ofereceu passar uma informação para eles, que não sabe o horário que aconteceu o furto, mas sabe que foi a noite, no escuro.”

A testemunha policial
Paulo do Carmo Lima,
na fase extrajudicial
, confirmou que o apelante lhe ofereceu dinheiro, visando não ser preso
:

“(...) Durante a confecção do presente
bo

pm
o suspeito mais uma vez tentou ludibriar a equipe policial e inclusive ofereceu para o 2
º
sgt

pm
do
carmo
a quantia de R
$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) em espécie que estaria guardado na sua residência.”
(Id. n. 198066258 - Pág. 18)

A testemunha policial
Paulo do Carmo Lima
, na fase judicial
, confirmou que o apelante lhe ofereceu dinheiro, para não ser preso
:

Que participou da ocorrência, que foram informados pelo número 190, que segundo a vítima teria sido furtado um aparelho notebook, que a equipe policial se deslocou até o local dos fatos e em conversas com a vítima e seu genitor testemunha dos fatos, que ele relatou para eles que seguiu o acusado até o mesmo entrar em uma residência, que ficava próxima ao local do fato, que a testemunha e a vítima apontaram para o local onde o suspeito estaria escondido, que se deslocou até a residência, que com a autorização da proprietária eles adentraram na residência e localizou o suspeito em um dos quartos em posse de uma faca, que nesse momento foi ordenado ao mesmo que soltasse a faca e foi feita a abordagem do mesmo, que na busca pela residência foi encontrado o aparelho notebook, além de outros produtos como uma televisão, que havia outros produtos como tesoura, uma balança de precisão, que o local aparentava um local de venda de drogas (...) que a vítima reconheceu o notebook como sendo dela, que a proprietária da residência estava ficando na residência dela há uns trinta dias (...) que no momento da prisão dele, o acusado tentou ludibriar a guarnição oferecendo informações de que teria um carregamento de drogas, que já na Companhia da polícia militar, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, o acusado fez uma oferta no valor de cinquenta mil reais, caso não fizessem a prisão do mesmo. Que advertiu o mesmo que ele estava cometendo um crime, que o acusado alegou que era egresso do PCC dizendo que tinha esse valor na residência dele, mas que só entregaria se não fizessem a prisão dele (...) que foram
acionados já bem tarde da noite, que era de madrugada já, que não se
lembra
com exatidão mas era depois da meia noite, bem tarde mesmo (...).”

Nota-se, portanto, que as provas colhidas nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante, de modo que as vítimas, os policiais e o próprio apelante confirmam a autoria em relação aos três delitos imputados.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

No que se refere ao
pedido
de afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
,
razão não assiste a
Defesa.

Conquanto não tenha sido elaborado laudo pericial acerca da referida qualificadora, existem provas claras de que o delito foi praticado mediante rompimento de uma das portas da instituição de ensino UNOPAR.

Por meio do registro fotográfico acostado no Id.
n.
198066269 - Pág. 4, nota-se que o ingresso do apelante no local ocorreu mediante arrombamento de um dos cadeados da porta.

Além disso, a testemunha
Maximino
Bonfim de Souza
, coordenador da instituição UNOPAR do polo de São José dos
Quatro Marcos
, confirmou que o apelante, para ingressar no local, arrombou o cadeado da porta.

Aliás, o próprio acusado, na fase extrajudicial, confirmou que quebrou o cadeado de uma das portas da empresa-vítima:

“
Q
ue
em relação ao furto registrado no boletim de ocorrência nº 2023.183742, o

interrogando afirma que esse foi o primeiro furto q
ue praticou durante esta noite ‘
eu
fui na

escola aí eu vi um ferro, peguei ele e quebrei o ca
deado, peguei a televisão e saí’.
(Id. n.
198066264 - Pág. 3
).

Como bem destacou o Juízo singular:

“Constata-se, a configuração da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, pois o coordenador da UNOPAR, ouvido em juízo relata que o cadeado do centro educacional havia sido quebrado, fato esse comprovado pelo depoimento do acusado que relatou em fase policial que havia visto um ferro, utilizando-o para quebrar o cadeado.” (Id. n. 198066338 - Pág. 5).

Em casos dessa natureza, é justificável a não realização de laudo pericial para constatar o rompimento de obstáculo, a uma porque é um fato de fácil constatação, a duas porquanto não é razoável exigir que o proprietário de um estabelecimento privado, de acesso público, aguarde a realização de perícia para efetuar o conserto daquilo que foi danificado.

Nesse mesmo sentido, trago julgado desta e. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIR O EXAME DE CORPO DE DELITO PELA PROVA TESTEMUNHAL PELO DESAPARECIMENTO COMPLETO DOS VESTÍGIOS – VIDRO DA FRENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUEBRADO COM UMA PEDRA – ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO POLICIAL, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO APELADO – EXAME SUPRIDO – LICITUDE – PRECEDENTES STJ – QUALIFICADORA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo
. E, no caso dos autos resta evidenciado o rompimento através do relatório policial, depoimentos dos policiais militares e da confissão extrajudicial do apelado, que afirmou que pegou uma pedra e quebrou o vidro da frente do estabelecimento comercial, ou seja, romper o obstáculo e adentrar no local, não sendo razoável que a vítima permanecesse com o seu imóvel arrombado aguardando a realização da perícia, de forma que, pela impossibilidade de se averiguar o rompimento de obstáculo, poderá ser o exame de corpo de delito substituído pela prova testemunhal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002669-58.2016.8.11.0042, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO
, Data
de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024
. destaquei
)

O e. STJ também admite que as qualificadoras, em situações excepcionais, sejam reconhecidas com base em provas que não sejam o laudo técnico:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualific
adoras de forma inconteste, pod
e-se reconhecer o suprimento da prova pericial. 2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se
mantém nos
outros dois crimes de furto. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023
. destaquei
)

Sendo assim, havendo provas suficientes da ocorrência do rompimento de obstáculo, mantenho a qualificadora
prevista no art. 155, §4º, I, do CP.

No que diz respeito ao
pedido de
afastamento da
causa de aumento de pena
atinente ao repouso noturno
, razão assiste à Defesa, em parte.

Está comprovado que os delitos ocorreram durante o repouso noturno.
Nesse sentido,
as vítimas e
o próprio apelante relat
aram
, em juízo,
que
os delitos
ocorreram
após a meia noite.

Todavia, não se aplica a
majorante
do repouso noturno à
modalidade
qualificada do crime de furto.

O e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.087, definiu que:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”

Assim sendo e
cons
iderando a força vinculante das decisões proferidas
em sede de
julgamento de
recursos repetitivos, afasto a
majorante
do repouso noturno do deli
to de furto qualificado
(vítima UNOPAR)
, mantendo-a no que
se refere
ao delito de furto simples
(vítima Bruna
M. Brito
)
.

RECURSO MINISTERIAL

A i. Representante Ministerial requer a
negativação da vetorial referente às consequências do delito
, em relação ao crime de furto praticado em desfavor da instituição de ensino UNOPAR, vez que o aparelho de televisão furtado pelo apelado, conquanto tenha sido restituído, apresentou avaria decorrente do crime (Id. n. 198066342 - Pág. 15).

Sem razão, contudo.

O prejuízo econômico experimentado pela vítima
, consistente e ter uma televisão de 32’ avariada
é con
sequência inerente ao tipo penal
, i
nexistindo razão para recrudescer a pena por esse motivo.

Considerando-se que a empresa vítima se trata de instituição de expressivo poderio econômico
(UNOPAR)
e que
o prejuízo por ela experimentado está adstrito
a uma avaria em um aparelho de televisão de 32’, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), não há como definir que as consequências do crime extrapolam aquelas que são inerentes ao tipo penal.

Nos delitos de cunho patrimonial, somente se justifica a negativação da vetorial ‘consequências do crime’, nos casos em que o prejuízo causado à vítima representar expressiva
perda. Nesse sentido, este e. TJMT assim se pronunciou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE FRAUDE – RECURSO DEFENSIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE LEALDADE E CREDIBILIDADE ENTRE VÍTIMA E ACUSADA – APELO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AGENTE QUE CUIDAVA DO CAIXA DA EMPRESA – MAIOR REPROVABILIDADE DE SUA CONDUTA – PREJUÍZO SOFRIDO – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A condição de empregado, todavia, não é suficiente para fins de incidência da
norma contida no CP, art. 155, § 4º, II, que exige um tipo de vínculo caracterizado por confiança excepcional, algo além da fidúcia ínsita a qualquer relação de emprego” [STJ,
REsp
n. 1 .756.191/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019,
DJe
de 2/4/2019].

(...)

‘
A ausência de restituição da res subtraída ou o prejuízo causado à vítima, sem que haja qualquer excepcionalidade que acarrete um dano mais significativo, não pode servir de fundamentação para negativar o vetor judicial relativo às consequências do crime, por ser tal fato inerente aos delitos patrimoniais’
[TJMT, N.U 1000048-77.2021.8
.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/5/2022, Publicado no DJE 19/5/2022].

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004890-
27.2018
.8.11.0015, Relator
: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023
. destaquei
)
.
”

Em suma, sendo as consequências do delito próprias do tipo penal, deixo de exasperar a pena-base do apelante, em relação
a
essa vetorial.

A i. Representante do Ministério Público
também
almeja a
readequação da pena-base, para que sejam considerados os maus antecedentes do apelado
.

Aduz que o Juízo
a quo,
equivocadamente, deixou de aplicar os maus antecedentes, desconsiderando que o apelado possui mais de uma condenação pretérita.

Com razão.

O Juízo singular deixou de reconhecer os maus antecedentes do apelado, sob o seguinte fundamento:

“Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenação, mas deixarei para considera-la quando da análise das circunstâncias agravantes.”

Contudo, verifica-se, por meio dos autos da execução SEEU n. 2000017-38.2019.8.11.0039, que ao tempo da sentença o apelado já possuía duas condenações definitivas, cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior ao cometimento do crime em exame, sendo elas:

a) Autos n.
0348900.55.2014.8.09.0023
, por crime praticado em 24.12.2013, com sentença transitada em julgado em 05.08.2014.

b) Autos n.
0115538-46.2014
, por delito praticado em 31.03.2014, com sentença transitada em julgado em 28.07.2015.

Portanto, havendo duas condenações definitivas anteriores ao cometimento dos presentes delitos, impõe-se o reconhecimento dos maus antecedentes do apelado na 1ª etapa dosimétrica.

O
pleito de readequação da pena intermediária
, contudo, não merece ser acolhido.

A i. Representante Ministerial argumenta que, ao tempo da sentença, o apelado possuía três condenações definitivas. Assim sendo uma delas deveria ser utilizada para o aumento da pena-base, a segunda para realizar a compensação com a atenuante da confissão espontânea e a terceira
,
remanescente
,
para agravar a pena.

Todavia, verifica-se que na terceira ação penal (
Pje
n. n.º 1001459-42.2022.8.11.0042), utilizada como base para o requerimento de agravamento da pena intermediária, o a
cusado
, após manejar apelação, foi condenado somente pelo delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06.
Trago trecho do voto condutor do acórdão:

“Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial:

(...)

2
) PROVEJO o recurso de RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA para desclassificar a conduta inicialmente atribuída para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.”
(Id. n . 166122183 – Autos n. 1001459-42.2022.8.11.0042)

Os Tribunais Superiores já assentaram a tese de que a condenação pelo delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 não gera reincidência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA .
REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO
ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
ILEGALIDADE .
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL .
MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
(...). 2. Conquanto não ultimado o julgamento do RE 635.659 (Relator Ministro Gilmar Mendes), que discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei
11 .
343/2006, revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
3. Não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a
estigmatização
do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência

4
. Além de aparente contrariedade com a própria teleologia da Lei 11.343/2006, no que diz respeito à forma de tratamento que deve ser conferida ao usuário de drogas, deve-se ponderar ainda que a reincidência depende, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, da constatação de que houve condenação criminal com trânsito em julgado, o que, em grande parte dos casos de incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 não
ocorre
. 5. Cumpre registrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior” (grifo nosso). Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado – e não contravenção penal, por exemplo.
6. O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar
reincidência, instituto disciplinado no Código Penal.
7. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 178512 SP 0103280-
66.2019 .
3.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/06/2022. destaquei)

Não é diverso o entendimento deste e. TJMT:

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA ANÁLISE PEJORATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 NÃO GERA REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA. 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 4. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. APELANTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação criminal transitada em julgado por porte ilegal de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei
n .
11.343/06) não pode ser utilizada para exasperar a pena-base,
tampouco para se valorar de forma negativa os antecedentes do agente.

2.
(...)
3
.
(...)
4
.
(...)
5
.
(...)

6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL
:
00000348420178110005, Relator
: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/09/2024)

Destarte, não sendo possível a utilização de condenação pretérita pelo crime previsto no art. 28, da Lei Antidrogas como reincidência, indevida a aplicação da agravante requerida pelo Ministério Público.

Diante desse contexto,
passo à
dosimetria das penas
, com a ressalva de que, tendo sido reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furto simples e furto qualificado, refaço a dosimetria apenas do crime mais gravoso
(furto qualificado)
, vez que a pena
do

furto simples
será
por ela abarcada
, nos termos do que estabelece o art. 71, do Código Penal
.

a)
Furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP – Pena 02 a 04 anos de reclusão
e multa
)
:

Pena-base:
dentre as
8
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, valoro negativamente apenas os ‘antecedentes criminais do réu’, razão pela qual exaspero a pena basilar em 1/6
(um sexto), fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Pena intermediária
:
dentre as agravantes e atenuantes previstas nos
arts
. 61 e seguintes do CP
, aplico
a reincidência e reconheço a confissão espontânea, compensando-as integralmente, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Pena definitiva:
nos termos do art. 71, do CP, reconheço a continuidade delitiva entre os delitos de furto qualificado e furto simples, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, encontrando-se a pena definitiva em
2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

b)
Corrupção ativa (art. 333, do CP – Pena
02 a 12
anos de reclusão
e multa
)
:

Pena-base:
dentre as
8
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, valoro negativamente apenas os ‘antecedentes criminais do réu’, razão pela qual exaspero a pena basilar em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Pena intermediária
: dentre as agravantes e atenuantes previstas nos
arts
. 61 e seguintes do CP, aplico a
reincidência
, razão pela qual
agravo a pena em 1/6, estabelecendo
a pena
intermediária em

2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Pena definitiva:
não
havendo causas de aumento ou de diminuição
, fixo a pena definitiva do crime de corrupção ativa em
2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

c)
Concurso material entre os crimes de furto em continuidade delitiva e corrupção ativa (art. 69, do CP)
:

Considerando a somatória entre as penas, decorrente da aplicação da regra do concurso material de crimes, fixo a pena definitiva total em
5
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 24 dias-multa.

Por fim, a i. Promotora de Justiça requer a
fixação do regime fe
chado para o in
ício de cumprimento da pena
, em virtude da reincidência do réu.

Com razão.

Consoante já delineado, o apelado, além de ser portador de maus antecedentes, é reincidente, o que justif
ica a fixação do regime fechado, ainda que a pena tenha sido fixado abaixo de
8
anos. Nesse sentido, o e. STJ já sedimentou o seguinte posicionamento:

AG
RAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA IGUAL OU INFERIOR A
4
ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão.
2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circuns
tâncias judiciais desfavoráveis
. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 856108 SE 2023/0343169-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2024
. Destaquei
)

Salienta-se que o Juízo das Execuções Penais, no dia 12.02.2025, regrediu o apelado para o regime fechado,
sob a seguinte fundamentação
:

“o apenado progrediu ao regime semiaberto no dia 05.12.2024 (seq. 259.1) e logo em seguida, aportou ofício no seq. 266.1, enviado pela Gerência de Monitoramento, no qual é informado que o recuperando encontra-se com a
tornozeleira
eletrônica desativada desde o dia 12.12.2024, bem como, observo ainda a juntada de informação acerca da prisão em flagrante do apenado, ocorrida no dia 30.12.2024, pela prática, em tese, de DOIS NOVOS crimes dolosos (seq. 274), nos autos 1014611-03.2024.8.11.0006, atualmente em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, onde foi concedida liberdade provisória ao apenado e nos autos nº 1000060-75.2025.4.01.3601, atualmente em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da

SSJ de Cáceres/MT, onde a sua prisão foi convertida em preventiva.”
(SEEU n. 2000017-38.2019.8.11.0039 – Mov. 277.1).

Esse cenário de renitência delitiva apenas reforça o fato de que o regime inicial semiaberto é impróprio para atingir os fins da pena
restritiva de liberdade
, sendo mais um elemento que justifica a fixação do regime fechado.

Pelo exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça:

Dou parcial provimento ao apelo ministerial, para exasperar a pena-base do delito de furto qualificado e para fixar o regime
inicial
fechado.

Dou parcial provimento ao r
ecurso defensivo, apenas para afastar a
majorante
do repouso noturno do crime de furto qualificado.

Fica a pena definitiva total estabelecida em

5
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão (regime inicial fechado), além de 24 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025